Tribunal: TJDFT
Processo: 0001459-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001459-55.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso especial, em observância ao artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil (ID 71024395). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Conforme assentando na decisão supra, o recurso especial interposto não foi conhecido, porquanto a prolação de novo acórdão sob a perspectiva da sistemática dos precedentes inviabiliza o manejo de qualquer outro apelo excepcional. Ademais, impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso especial, ressalte-se, não foi conhecido. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 71944627, por ausência de previsão legal, ficando, nesta oportunidade, advertida a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026